Tribunal: TJSP
Processo: 0005003-78.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005003-78.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGNALDO
FIORI DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
2
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 – Comarca de São Paulo.
Apelante: Agnaldo Fiori de Matos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.882.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 27a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o réu Agnaldo Fiori
de Matos foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 03 de junho de 2017, por volta de
19h28min, na rua Helvetia, no 99, Santa Cecília, nesta cidade, portava,
guardava e trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, dezessete pinos
de cocaína, pesando 7,2g, duas pedras de “crack”, pesando 8,5g e três
pedras de “crack”, pesando 46,2g, substâncias essas entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica.
Inconformado,
o
réu
recorreu
buscando
a
absolvição por falta de provas ou aplicação do redutor do artigo 33, §
4o, da Lei Antitóxicos, e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e
de exame químico toxicológico, atestando ser cocaína o material
examinado, substância essa entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 16/17 e 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
3
A autoria da infração penal também ficou
demonstrada na instrução do processo.
Sempre
que
interrogado,
o
réu
negou
envolvimento com a droga apreendida. Sustentou no inquérito ter uma
pessoa lançado dentro do carrinho de supermercado que ele empurrava
uma bolsa, em cujo interior os policiais logo depois localizaram
entorpecentes. Em Juízo, negou estivesse a empurrar o carrinho, que
estaria sendo conduzido por outro rapaz, liberado pelos policiais, os
quais lhe imputaram a posse do tóxico (fl. 11 e registro digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu, cuja
divergência já indicava que não correspondia à verdade, não se revelou
digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida nos autos.
Nos aspectos relevantes, os policiais Nicola e
Leandro relataram terem durante patrulhamento de rotina avistado o
réu sozinho empurrando um carrinho de supermercado. Diante do
nervosismo por ele demonstrado ao ver a viatura, resolveram fazer a
abordagem, ocasião em que localizaram dentro do carrinho citado uma
bolsa com as drogas referidas na denúncia, bem como pouco mais de
duzentos reais e uma balança. Indagado sobre o tóxico, segundo o
policial Nicola, o réu alegou que o levava para a “Cracolândia”, situada
nas imediações, e, segundo o policial Leandro, o apelante ficara quieto
(registro digital).
Inexiste motivo para se repudiar a firme e
segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de concreto se
demonstrou que tisnasse de parcialidade o depoimento deles, prestado
sob o compromisso legal, não sendo crível fossem levianamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
4
imputar crime de tal gravidade a um inocente, pois isso em nada lhes
aproveitaria de modo que seus relatos merecem prestígio e essa
insuspeita prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
A propósito do tema, o colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97,
D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem sucedida abordagem policial em local situado nas
proximidades da “Cracolândia”, para onde há intenso afluxo de usuários
de drogas e também de traficantes, aliadas à quantidade e à forma em
que acondicionados os tóxicos, em porções prontas para entrega ao
consumo de terceiros, e à apreensão de dinheiro e de uma balança de
precisão, não deixaram dúvida quanto a se destinar esse material ao
insidioso comércio.
Cumpre ainda ponderar que o crime de tráfico
de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a terceiro
sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
5
haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Ainda que se possa crer seja o réu usuário de
drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o comércio ilícito de tóxicos,
fato nada incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Para que não fique sem registro, cabe observar
que não prejudica a prova a existência de eventuais divergências nos
relatos das testemunhas inquiridas no que tange, por exemplo, ao que
o réu alegara quanto preso com o entorpecente, pois, como se sabe,
pequenas dissonâncias na prova oral, ainda mais em aspectos
secundários, são admissíveis e não chegam a infirmar a certeza da
autoria e materialidade da infração penal, que decorre dos aspectos
substanciais dos elementos de convicção reunidos no processo, até
porque aqui ficou induvidoso que era mesmo ele quem na ocasião
empurrava o carrinho, em cujo interior estava a bolsa com o tóxico
apreendido, além de dinheiro e uma balança de precisão.
O
entendimento
da
jurisprudência
é
que
“pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o
arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos
pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos
secundários, que são frutos das imperfeições do psiquismo humano.”
(JTACRIM 95/262).
Portanto, em que pese o esforço da combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
6
defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova bastante da imputação
feita na denúncia contra o apelante, revelando-se impossível a
pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, a pena-base ficou no
mínimo legal e na etapa seguinte do cálculo, foi aplicado adequado
aumento de um sexto pela comprovada reincidência, razão pela qual
ficaram estabelecidas em definitivo, no total de cinco anos e dez meses
de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
A
reincidência
do
apelante
inviabilizou
a
aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face dessa
circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada, o regime
prisional inicial fechado era o único cabível, tal como fixado na
sentença.
Ao contrário do que alegou a combativa defesa
no recurso, o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da norma
reguladora, decorre de política criminal voltada a conferir tratamento
mais benevolente apenas ao agente primário, possuidor de bons
antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre
organização dessa natureza, de modo que a negativa de sua aplicação,
pelo não atendimento aos requisitos legais, -no caso, em face da
reincidência do réu-, não configura qualquer ofensa ao princípio da
proporcionalidade, da individualização da pena e do “ne bis in idem”.
Nesse sentido alinham-se decisões do colendo
Superior Tribunal de Justiça, consignando que “A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no
sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005003-78.2017.8.26.0635 -Voto no 36.882.
7
isonomia, da culpabilidade e do ne bis in idem. A reincidência, específica ou
não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, dado que necessário, dentre
outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena,
na segunda fase, não importam bis in idem, mas em consequências jurídico-
legais distintas de um mesmo instituto.” (HC no 200.111, 5a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 5.03.2013) e “A reincidência, uma vez
reconhecida, pode ser utilizada como fundamento para afastar a causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Da mesma
forma, não há que se falar em bis in idem na sua consideração como critério
para exasperação da pena, pois se tratam de efeitos diversos dados a esse
instituto, considerados em etapas distintas da fixação da pena. Precedentes.”
(HC no 237.214, 6a Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em
18.06.2012) e ainda: “Reconhecida a reincidência do agente, não se admite
a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e
na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes.” (HC no
430.963, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
15.03.2018, DJe 20.03.2018).
Diante disso, nada havendo a alterar na douta
sentença, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -